Tribunal: TJDFT
Processo: 0748406-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748406-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA NUNES RENAULT MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0713791-32.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. No mérito, alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Subsidiariamente, alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo, e que a agravada aplicou incorretamente os juros fixados, ante a ausência de decréscimo do valor incidente em cada parcela. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para extinguir a execução com resolução de mérito por inexigibilidade da obrigação ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 211366293 nos autos de origem: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANA CAROLINA NUNES REANULT MONTEIRO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 210313901). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 211127220, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: (...) Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu afirmou ainda haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Consoante se observa da planilha de cálculos apresentada com a inicial, verifica-se que a autora atendeu ao comando judicial, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021, e posteriormente somente a Taxa Selic. Correta, portanto, a forma de cálculo. Deve ser destacado que, com relação aos juros de mora, não comprovou o réu que estes foram aplicados de maneira excessiva ou que não se referem ao índice oficial da caderneta de poupança, tratando-se de alegação genérica desprovida de fundamentação ou comprovação. Não houve ainda qualquer comprovação quanto ao alegado erro material. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 204544435), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204438427) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 204544435. 1. PRELIMINAR – PREJUDICIALIDADE EXTERNA O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada em face da sentença coletiva exequenda. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada foi indeferido pela Eminente Desembargadora Relatora por meio da decisão de ID 60036123 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa, conforme a expressa dicção do art. 969 do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 2. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O agravante alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sem razão. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Transcrevo: § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, com a finalidade de assegurar a estrita observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e difuso de constitucionalidade. No caso em tela, o Distrito Federal, ora agravante, alega a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, sob o argumento de que a sentença exequenda contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Contudo, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal já julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Cito a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO Por fim, o agravante alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo, e que a agravada aplicou incorretamente os juros fixados, ante a ausência de decréscimo do valor incidente em cada parcela. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, o Distrito Federal defende que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido do débito, enquanto o agravado, aplicou a taxa Selic sobre o valor consolidado do débito apurado em dezembro de 2021, incluindo os juros acumulados, conforme a planilha de cálculo no ID 204440497 nos autos de origem. Contudo, é certo que não se admite a incidência de juros compostos na atualização de débitos judiciais. A jurisprudência é clara ao rejeitar a cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Nesse sentido se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados e o manifesto periculum in mora. Preliminarmente, pugna pela suspensão do feito de origem com base no Tema 1.169 do STJ. No mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de: a) limitar a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF; b) determinar a utilização da taxa SELIC sem que haja anatocismo. Discorre sobre a necessidade de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.169 do STJ, por meio do qual se pretende definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Sustenta que o STJ não afastou do Tema 1.169 os casos de mera necessidade de cálculos, ficando claro que referida questão se insere na determinação de suspensão nacional. Alega que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Afirma que a exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, o que contraria o título executivo. Argumenta que, por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Salienta que a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021. Aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega que a base de cálculo da SELIC deve ser o valor do crédito principal. Explica que o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. 2. O feito de origem refere-se à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: "(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)" (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 4. Da taxa SELIC. 4.1. Como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.2. Confira-se: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4.3. Jurisprudência: "(...) 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução." (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) 4.4. Logo, a fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 08/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1777919, 07343405420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO À DATA DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital, em síntese, sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Quanto ao pedido subsidiário destinado à aplicação do IPCA-E somente a partir de 30/6/2009, não se constata interesse recursal do Distrito Federal, pois a decisão agravada já delimitou tal marco temporal para incidência do referido índice, em substituição à Taxa Referencial. Recurso parcialmente conhecido. 3. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática dos recursos repetitivos, pois o presente agravo de instrumento não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. 4. Também não deve ser acolhido o pedido de suspensão processual em razão da afetação do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 6. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 8. Verifica-se, assim, que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 9. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 10. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1748272, 07217504520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), em que foi considerada inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), não é capaz de recompor o valor da moeda, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor. 2. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 3. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 4. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora.Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 5. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1737534, 07003238920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, a taxa Selic deve incidir exclusivamente sobre o principal corrigido do débito até 8/12/2021, e não sobre o valor dos juros moratórios incidentes durante o período anterior. Verifica-se, igualmente, erro na planilha de cálculo de ID 204440497 nos autos de origem no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que, conforme apontado pelo agravante, o valor dos juros incidentes anteriormente a 8/12/2021 foi idêntico para todas as parcelas. Na verdade, embora a sentença exequenda tenha fixado a incidência dos juros de mora a partir da citação, trata-se de obrigação de trato sucessivo, e as parcelas executadas no presente cumprimento de sentença são datadas de abril de 2021 a março de 2022, portanto, posteriores à data da citação na ação coletiva em 20 de março de 2017. Deste modo, os juros moratórios deverão incidir a partir da data de cada parcela, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo e a mora não pode preceder o surgimento de cada parcela da própria obrigação. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de novembro de 2024 17:58:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador